Tribunal: TJDFT
Processo: 0702834-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702834-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE DE EDUCACAO DO SOL LTDA - EPP AGRAVADO: ADRIANA PEREIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO DO SOL LTDA, contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença em desfavor de ADRIANA PEREIRA DE SOUZA, que indeferiu o pedido de penhora de 30% da remuneração auferida pela executada para satisfação do crédito. Aduz que a decisão é dissonante da jurisprudência atual que tem entendido ser possível a penhora de parte da referida verba desde que respeitada a subsistência do devedor. Para corroborar seus argumentos, aponta julgados do STJ e também deste Tribunal de Justiça. Preparo efetuado. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Cabe ao Relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, desde que da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019 do CPC). Na origem, cuida-se de crédito proveniente de contrato de prestação de serviços educacionais usufruídos pelos filhos da devedora no ano letivo de 2020. O art. 789, do Código de Processo Civil consagra o princípio do interesse do credor nos processos de execução ao dispor que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Por sua vez, a norma processual civil (art. 833, IV, CPC) determina a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o. Entretanto, a regra da impenhorabilidade não é absoluta, admitindo-se mitigação em algumas hipóteses. Com efeito, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada, a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família. Igualmente, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em atenção ao princípio da efetividade das execuções, vem alargando a mitigação da impenhorabilidade, admitindo a constrição sobre salários e proventos do devedor em montante que satisfaça o interesse do credor e, ao mesmo tempo, preserve a dignidade do devedor. A exemplo, o REsp n. 1935397/DF (2021/0127638-7), de Relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI. No presente caso, as diligências na busca por bens em nome da agravada restaram insuficientes, pelo que requer o agravante seja deferido o pedido de penhora do salário da agravada em percentual que não prejudique sua subsistência. Ressai da pesquisa INFOJUD que a agravada é servidora pública da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, porém não consta dos autos o seu contracheque ou movimentação bancária, a fim de verificar eventuais descontos relativos a empréstimos, planos de saúde, etc. (ID 158632605 dos autos de referência). A ausência de informação impede a correta aferição acerca da proporcionalidade do desconto pretendido, uma vez que eventual penhora de parte da remuneração da agravada não poderá comprometer a manutenção de sua dignidade e de seus dependentes, importando verificar sobre a situação financeira fática da devedora, para, só então, se o caso, estabelecer a fixação de percentual sobre o salário para pagamento do débito perseguido. Á míngua dessa informação, impõe-se o INDEFERIMENTO do pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se, a parte agravada para manifestação, podendo juntar os documentos que entender necessários para o julgamento do recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator